Tribunal: TJES
Processo: 0000946-97.2015.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Gravíssima
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
946
-
97
.20
15
.8.08.00
17

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:

ELIZANDRO BELSHOFF, TADEU ANTONIO PINTO, MOACIR DA SILVA VARGAS, JOSÉ SOARES BARCELLOS e JOSÉ FRAGA CAROLINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 1
21
,
CAPUT
,

E ARTIGO 129, §2º, IV,
DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

O nexo de causalidade necessário para a caracterização do crime comissivo por omissão, ou omissivo impróprio, decorre de uma relação normativa, na qual o agente, por imposição legal, poderia e deveria agir para evitar o
resultado, mas em face da omissão, acaba por produzi-lo.

2.
Inexistindo
nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o evento morte,
a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do
s
acusado
s
/apelado
s
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000946-97.2015.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZANDRO BELSHOFF e outros (4)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
946
-
97
.20
15
.8.08.00
17

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:

ELIZANDRO BELSHOFF, TADEU ANTONIO PINTO, MOACIR DA SILVA VARGAS, JOSÉ SOARES BARCELLOS e JOSÉ FRAGA CAROLINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 1
21
,
CAPUT
,

E ARTIGO 129, §2º, IV,
DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

O nexo de causalidade necessário para a caracterização do crime comissivo por omissão, ou omissivo impróprio, decorre de uma relação normativa, na qual o agente, por imposição legal, poderia e deveria agir para evitar o
resultado, mas em face da omissão, acaba por produzi-lo.

2.
Inexistindo
nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o evento morte,
a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do
s
acusado
s
/apelado
s
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
946
-
97
.20
15
.8.08.00
17

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:

ELIZANDRO BELSHOFF, TADEU ANTONIO PINTO, MOACIR DA SILVA VARGAS, JOSÉ SOARES BARCELLOS e JOSÉ FRAGA CAROLINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
s
entença
de
fls.
689
/
697
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da 2
ª
Vara
Criminal de
Domingos Martins
/ES, que
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
absolveu o
s

recorrido
s

do crime previsto no artigo 1
21
,

caput,
duas vezes, e art. 129, §2º, inciso IV, ambos
do Código Penal.

Recurso interposto
,

p
ugnando
o
parquet

pela
reforma da sentença, a fim de que o
s
réu
s
seja
m
condenado
s
pela prática do crime de
scrito
, ao argumento de que
há
indícios suficientes para indicar que todos os recorridos concorreram para os delitos imputados, agindo com dolo eventual, razão pela qual merecem ser submetidos ao Tribunal Popular do Jú
ri.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pel
o

Ministério Público
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado, o Ministério Público pleiteia a condenação do
s
apelado
s
pela prática do crime previsto no artigo
1
21
,

caput,
duas vezes, e art. 129, §2º, inciso IV, ambos
do Código Penal,
razão pela qual,
merecem ser submetidos ao Tribunal Popular do Jú
ri.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto, eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico.

Os acusados foram denunciados por supostamente terem participação omissiva, enquanto ocupantes de cargos na Secretaria de Obras de Domingos Martins/ES, no desabamento de prédio residencial que, no dia 20 de julho de 2007, ocasionou a morte de Denise Miranda Mendes e de Icaro Pereira de Pret, bem como deixou outros 08 (oito) feridos, a saber:

“
Provam os autos de Inquérito Policial supra indicado (cópias em anexo), em consonância com extratos dos autos de nº 0001808-15.2008.8.089.0017, que servem de base a presente, que no dia 20.07.2007, por volta das 02h40min, um prédio residencial composto por quatro andares, de seis apartamento, situado na Rua Francisco Cristh Sobrinho, "no CEP 29600-000, no distrito de Santa Isabel, neste

município, (vide Relatório de Ocorrência de Bombeiros doc. 1). ocasionando a morte de DENISE MIRANDA MENDES (vide laudo de exame cadavérico – doc 3) e de ICARO PEREIRA DE PRET (vide laudo de Exame Cadavérico doc. 3). uma criança de apenas 07 (sete) de idade e deixando 08 feridos (doc. dentre os quais o Sr. JOSÉ MENDES, que teve as duas pernas esmagadas petos escombros (vide Laudo de Exame de Lesões Corporais doc. 5) sofrendo, posteriormente, danos estéticos, em razão de cirurgias reparadoras às quais teve de se submeter.

Veja-se que além da responsabilização ao Sr. SÉRGIO ROBERTO HELMER e da VALÉRIA MEDEIROS DE ALMEIDA devidamente aferidas nos autos 0001808-15.2008.8.08.0017, a conduta do Sr. ALEX SANDRO MARTINS,
já
denunciado nos autos de IP de no 000002660.2014.8.08.0017, também tal concorreu para o crime, da forma a saber.

Em meados de abril de 2007, cerca de quatro meses antes do desabamento, o já denunciado ALEX SANDRO MARTINS, de sua livre e espontânea vontade, assumindo o risco de produzir o resultado morte, lesões corporais e dano, montou e fez funcionar, no prédio em questão, uma academia de ginástica, dotada de diversos aparelhos, cujo peso total alcançava 2.298,68 Kg (Laudo Pericial — doc. 6).

O excesso de peso, claramente inadequado para o uso residencial da "kitinete" ocupada pelo denunciado ALEX SANDRO MARTINS, concorreu para o desabamento do edifício.

Outras causas, já discutidas em outro processo, que concorreram para o desabamento, foram a inadequação das obras de reforma e ampliação, de responsabilidade dos já denunciados SERGIO ROBERTO HELMER e VALÉRIA MEDEIROS DE ALMEIDA, além da ação omissiva de outros indiciados, cujas ações deletérias recentemente foram devidamente esclarecidas em investigação policial complementar, ora denunciados.

Quanto a conduta dos denunciados nestes autos, verifica-se que JAQUELINE MARIA STEIN, MOACIR DA SILVA ALVARENGA, TADEU ANTONIO PINTO, JOSÉ SOARES BARCELLOS, JOSÉ FRAGA CAROLINA, todos fiscais de obras (fls. 38 e Termos de Declaração) assim como ELIZANDRO BELSHOFF, FÁBIO ANSELMO TRARBACH, NILTON FALCÃO e JOUBERTO JOSÉ COMPER, Secretários de Obras do Município de Domingos Martins, atuaram no período em que o Sr. SÉRGIO ROBERTO HELMER solicitou regularização junto ao setor de obras da Prefeitura Municipal de Domingos Martins (fls. 98, do Doc. 08), após ter efetuado substanciais reformas e acréscimos ao edifício que ruiu.

É patente a ausência de fiscalização de obra, embora a municipalidade tenha tido ciência da existência da obra e de que a mesma sofrera alterações irregulares, posto que o proprietário intentava a sua regularização. Desta forma, tanto os fiscais que tomaram ciência da obra nos autos administrativos de regularização, quanto os fiscais posteriores que deviam ter tomado ciência da existência do prédio ou, simplesmente, ter exercido seus cargos bem e fielmente, de acordo com suas atribuições, quanto ainda os secretários de Obras deste período até o desabamento, tinham o dever e o poder de fiscalizar a edificação irregular, bem como adotar as devidas providências no âmbito administrativo ou até na esfera judicial, diante de tamanhas irregularidades, tanto na época da edificação complementar, quanto na época da instalação e funcionamento irregular de uma academia de ginástica.

Bastaria um só destes fiscais ou os respectivos Secretários de Obras ter cumprido o seu dever de fiscalização e outras atribuições atinentes aos seus respectivos cargos e o edifício estaria desocupado ou sofreria as necessárias correções que evitassem o seu desmoronamento, mas, infelizmente, data vênia, de modo provinciano e comodamente, silenciaram-se a respeito das sérias irregularidades e, ainda, sequer expediram qualquer comando administrativo, uma simples notificação, por exemplo, ou judicial que pudesse evitar tamanha tragédia. Cabe consignar, mais, que o imóvel colapsado era exclusivamente residencial, mesmo assim ali foi instalada e funcionou irregularmente uma academia de ginástica, sem nenhuma fiscalização ou intervenção do Poder Público Municipal.

Assim trata-se de omissões penalmente relevantes, pois os omitentes deviam e podiam agir para evitar o resultado, dado o cargo que ocupavam.

Cumpre mencionar que o Código de Obras de Domingos Martins, Lei no 1.238/92, vigente à época dos fatos, indica a competência dos fiscais para as obras no âmbito do município. Mais, determina o embargo e interdição em casos que haja perigo a saúde ou a segurança ou ainda para a segurança ou ainda para a segurança estabilidade ou resistência das obras em artigos 235, 236 e 237 da citada Lei [...]

Dos processos anteriores Para melhor entendimento dos fatos, indicamos que já há processo sobre o mesmo tema, de autos de nº 0001553-91.2007.8.08.0017. Naqueles firmouse a responsabilidade de SÉRGIO ROBERTO HELMER e VALÉRIA MEDEIRO DE ALMEIDA.

[...]

Das causas do desabamento Para melhor compreensão do tema vale a pena ressaltar que: O prédio não possuía os cobrimentos mínimos de armadura, contrariando norma técnica da ABNT (Laudo, fl. 651, Doc. 06); A obra do prédio não foi devidamente regularizada (laudo, fls. 657, Doc. 06); A destinação do prédio previa uma ocupação residencial, contudo, funcionava no local uma academia de ginástica (laudo, fls. 657 e 675, Doc. 06);

4) O desabamento deu-se, inicialmente, no lado onde funcionava a academia (laudo, fls. 658 e fotos do laudo da Defesa Civil, Doc. 06); 5) Não havia habite-se para o prédio ou alvará para funcionamento da academia (laudo, fls. 659 e 670, Doc. 06); 6) A ausência de habite-se deveria impedir a ocupação do imóvel (laudo, fls., 670, Doc. 06); Assim, os denunciados tiveram até o último dia de trabalho como fiscais ou como Secretário de Obras, ou até a data do desabamento para realizarem suas funções fiscalizando, embargando e interditando o edifício irregular. Não o fizeram, ou seja, ao menos assumiram o risco. Conforme listagem da Prefeitura, às fls. 38, cometeram o ato delituoso objeto desta denúncia as pessoas de JAQUELINE MARIA STEIN, em 04/10/2004; MOACIR DA SILVA ALVARENGA, 01/06/2006, TADEU ANTONIO PINTO, 20/07/2007 (data do desabamento), JOSÉ SOARES BARCELLOS, em 02/02/2005 e JOSÉ FRAGA CAROLINO, em 31/01/2002; ELIZANDRO BELSHOFF, 20/07/2007 (data do desabamento); FÁBIO ANSELMO TRARBACH, 02/05/2006, NILTON FALCÃO 01/02/2006 e JOUBERTO JOSÉ COMPER, 31/12/2004.

As datas não relacionadas com o desabamento referem-se ao último dia de trabalho dos referidos denunciados. O período completo em que os denunciados iniciaram suas funções/atribuições perante o Município de Domingos Martins, constam de fls. 37/38 do IP.

Assim agindo, transgrediram os denunciados JAQUELINE MARIA STEIN; MOACIR DA SILVA ALVARENGA, TADEU ANTONIO PINTO, JOSÉ SOARES BARCELLOS, JOSÉ FRAGA CAROLINO, ELIZANDRO BELSHOFF, FÁBIO ANSELMO TRARBACH, NILTON FALCÃO e JOUBERTO JOSÉ COMPER, a norma dos artigos 121, caput, (duas vezes — vítimas Ícaro e Denise) e 129, S 20 , inciso IV (uma vez — vítima José Mendes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Diante da prática delitiva, foram processados perante a 2ª Vara de Domingos Martins/ES, vindo a ser sumariamente absolvidos nos moldes do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Verifico que

o raciocínio adotado pelo douto julgador reside no fato de que não há certeza de que
os réus praticaram o crime
.
Ou seja, a instrução processual não logrou êxito em comprovar a
autoria delitiva
, eis que dependeria de prova da consciência da eventualidade de um resultado e da concomitante aceitação do risco desse resultado.

V
islumbra-se
dos autos
que os elementos probatórios são frágeis nesse ponto específico de comprovar sequer que os recorridos tivessem “consciência” – elemento essencial do dolo – do possível resultado. Por conseguinte, mais frágeis ainda os indícios de que assumiram o risco.

Examinando o feito, verifica-se que a materialidade é demonstrada, sendo depreendida do Relatório de Ocorrência de Bombeiros (fls. 73/86), do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 89), da Certidão de Óbito (fl. 90), do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 95, 96, 97, 98, 100), do Laudo Pericial (fls. 102/145).

Contudo,
conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça,
no que tange à autoria delitiva, não se mostram presentes provas suficientes de que os apelados tinham conhecimento das irregularidades e do risco de desabamento do prédio, e de que se omitiram assumindo tal risco.

C
abe notar que a existência de uma irregularidade apontada na obra em dado momento, pela Secretaria de Obras, não denota que todos os apelados, cada qual com sua função, tenha tomado ciência de tal irregularidade e/ou tenha concluído que tal circunstância representava um ris
co.

Imperioso destacar que a obra de ampliação do prédio residencial foi realizada pelo proprietário, Sérgio Helmer, sem aprovação de projeto e sem qualquer autorização/alvará. Diante dessa constatação, a Secretária de Obras notificou o responsável de que era preciso regularizar a situação da obra. Essa regularização nunca fora concluída pelo proprietário, de modo que não existe/existiu um procedimento na referida Secretaria que permita observar ter havido uma atuação desidiosa e omissiva.

Ainda que se verifique que, em certo momento, algum servidor da Secretaria de Obras tenha tomado conhecimento de uma irregularidade, não parece razoável concluir que todos os demais fiscais e Secretários deviam ter ciência desse fato, bem como que a notificação de irregularidade devesse levar automaticamente à conclusão da existência de um risco de desabamento. Ademais, infere-se que cabia ao proprietário do prédio concluir o procedimento junto à Secretaria, mas tal procedimento não chegou a tramitar.

Lado outro, deve-se ponderar que, em que pese existir um dever legal de fiscalização pelo órgão em questão e pelos seus servidores, tal condição não conduz diretamente
à subsistência do dever de “garantidor” atinente ao delito omissivo impróprio, vez que este reclama a “possibilidade” de agir.

Por certo que tal possibilidade dependeria do prévio conhecimento e da existência concreta de medidas cabíveis.
In casu
, o prédio já estava construído, não existia procedimento em trâmite na Secretaria de Obras, não existia qualquer denúncia ou reclamação em relação à irregularidade ou a perigo da obra, não havendo qualquer prova de que os apelados sabiam do risco que corriam o imóvel e as vítimas.

Aliás, pertinente sublinhar que sequer deveria existir moradores no local, considerando que o imóvel não possuía o “Habite-se”, porque não houve o requerimento devido nesse sentido.

Sob esse prisma, destaca-se do conjunto probatório testemunhal que os elementos colhidos indicam com certa harmonia que os acusados não tinham conhecimento da irregularidade e do risco do prédio e, lado outro, que não seria atribuição da Secretaria de Obras a fiscalização presencial de obras finalizadas.

Dessa forma, a meu ver, o
arcabouço probatório
acaba por se constituir de uma presunção de que, pela abstrata função do cargo que ocupavam, “deveriam” ter ciência e “deveriam” agir, o que, todavia, não se mostra suficiente para demonstrar a concreta consciência e vontade de assumir o resultado no âmbito do dolo eventu
al.

Desse modo, nos moldes da bem fundamentada sentença, pondera-se que não subsistem elementos probatórios suficientes que demonstrem a participação dos apelados para a ocorrência delitiva, ainda que na modalidade omissiva.

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”.
(TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto, na ausência de dados probatórios submetidos ao contraditório hábeis a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, a absolvição é o caminho a ser trilhado, inexistindo outra direção a ser seguida.

Deste modo, apesar de presentes os indícios, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos, restando dúbia a autoria. Sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau não teve outra solução que não a absolvição dos mesmos.

Este eg. Tribunal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida - que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima - os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/
2021)
grifei

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,

na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)